Tribunal: TJES
Processo: 5005433-14.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005433-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA
RECORRIDO: ERICK DOS SANTOS SILVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005433-14.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
CARLOS EDUARDO PEREIRA

RECORRIDOS:
ERICK DOS SANTOS SILVA e EURIPEDES CORREA RIBEIRO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS JUIZ

SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA (ART. 51, I, DA LEI 9.099/95). BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. FALHA NA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO CORRETO. DILIGÊNCIA FRUSTRADA EQUIVOCADAMENTE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA REALIZADA COM ÊXITO PELO MESMO OFICIAL DE JUSTIÇA NO MESMO ENDEREÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado (ID 16205187) interposto por
CARLOS EDUARDO PEREIRA
(Recorrente) contra a r. sentença (ID 16205184) que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 51, I, da Lei 9.099/95 , em razão da sua ausência na audiência de conciliação (ID 16205183). A sentença também o condenou ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais , o Recorrente alega, em suma, a nulidade da intimação. Sustenta que o mandado de intimação (ID 16205178) retornou negativo, pois o oficial de justiça certificou que encontrou o imóvel fechado (ID 16205182) , e que, por isso, a intimação deveria ter sido realizada na pessoa de seu advogado.

Devidamente intimados, os Recorridos ERICK DOS SANTOS SILVA (ID 16205202) e EURIPEDES CORREA RIBEIRO (ID 16205206) apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a votar.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade (tempestividade e preparo, sendo este dispensado ante a gratuidade de justiça deferida no ID 16205151).

O cerne da questão recursal reside na validade da extinção do processo motivada pela ausência do autor à audiência, sob a premissa de que este não teria mantido seu endereço atualizado nos autos.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que a r. sentença merece ser anulada por
error in procedendo
, caracterizando cerceamento de defesa.

O Juízo
a quo
fundamentou a extinção no fato de que o Oficial de Justiça não logrou êxito em intimar o autor para a audiência designada para 25/03/2025, conforme certidão datada de 13/03/2025 (Mandado nº 5572889), onde atestou não ter localizado o número da residência na "Rua São Caetano, S/N, Qd 36-Lote 10". Naquela ocasião, concluiu-se equivocadamente que a parte autora não manteve seu endereço atualizado.

Todavia,
a prova dos autos demonstra o contrário
. O endereço fornecido na inicial estava correto e apto a receber comunicações processuais.

A prova cabal desse fato encontra-se na certidão de cumprimento do Mandado de Intimação da Sentença (Mandado nº 5874227), acostada no ID 16205170. Surpreendentemente, em 22/08/2025, o
mesmo Oficial de Justiça
(Sr. Eduardo Garcia Bastos) dirigiu-se ao
exato mesmo endereço
anteriormente diligenciado ("Rua São Caetano, S/N, QD 36-Lote 10") e, desta vez,
encontrou o Recorrente e procedeu à sua intimação pessoal com êxito
.

Ora, não é razoável admitir a extinção do feito por ausência (contumácia) quando o não comparecimento da parte decorre de falha do mecanismo de justiça em localizá-la em endereço comprovadamente correto. Se o endereço era suficiente para a intimação da sentença de extinção, por óbvio, também o era para a intimação da audiência.

A aplicação do Art. 51, I, da Lei 9.099/95 exige a desídia da parte, o que não ocorreu no caso. A ausência de intimação válida para o ato processual viola frontalmente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

Portanto, restando comprovado que o autor reside no endereço indicado e que a frustração da primeira diligência não pode ser a ele imputada, a anulação da sentença é medida que se impõe para garantir o acesso à justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da instrução processual, com a designação de nova audiência e regular intimação das partes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É COMO VOTO.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)